Tribunal: STJ
Processo: 0304021-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026817 - GO (2025/0304021-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR PINTO FIUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.
2. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da
e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo (art. 46 da Lei n. 3.688/41).
Lei no 10.826/03)
3. A defesa sustenta ausência de demonstração do perigo gerado pelo estado de
liberdade do agravante, a suficiência de medidas cautelares diversas e a existência de
condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de
garantia da ordem pública, ou se seria possível a substituição por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada
pelo modus operandi, que envolveu violência sexual contra meninas entre 9 e 14 anos,
baseada em relação de confiança com as famílias das vítimas, além de ameaças com
uso de uniforme policial e arma de fogo.
6. As instâncias ordinárias destacaram o risco de reiteração delitiva, considerando que,
após a prisão do agravante, outras vítimas relataram abusos semelhantes, demonstrando
comportamento reiterado e premeditado.
Documento eletrônico VDA53260150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3471e5f6-6bbd-419b-a866-8752e9cfa708

7. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não é suficiente para
afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
8. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP foram consideradas
art. 319
insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e
da periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos
e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por
medidas cautelares diversas.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou
manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; CF/1988,
o, LXI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.445/RS, Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2024; STJ, HC 660.682/SP, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 23.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3471e5f6-6bbd-419b-a866-8752e9cfa708

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026817 - GO (2025/0304021-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR PINTO FIUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026

EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.
2. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da
e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo (art. 46 da Lei n. 3.688/41).
Lei no 10.826/03)
3. A defesa sustenta ausência de demonstração do perigo gerado pelo estado de
liberdade do agravante, a suficiência de medidas cautelares diversas e a existência de
condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de
garantia da ordem pública, ou se seria possível a substituição por medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada
pelo modus operandi, que envolveu violência sexual contra meninas entre 9 e 14 anos,
baseada em relação de confiança com as famílias das vítimas, além de ameaças com
uso de uniforme policial e arma de fogo.
6. As instâncias ordinárias destacaram o risco de reiteração delitiva, considerando que,
após a prisão do agravante, outras vítimas relataram abusos semelhantes, demonstrando
comportamento reiterado e premeditado.
7. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não é suficiente para
afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
8. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP foram consideradas
art. 319
insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e
da periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos
e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por
medidas cautelares diversas.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou
manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; CF/1988,
o, LXI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.445/RS, Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2024; STJ, HC 660.682/SP, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 23.08.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por I P F contra decisão de fls. 994
/1002, que não conheceu o
por ser substitutivo de recurso próprio e
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, haja vista a ausência de constrangimento ilegal
capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

No presente recurso, a defesa reitera os argumentos de que não restou
demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante.
Sustenta que as condições pessoais favoráveis do acusado deveriam ser
consideradas para a concessão da liberdade provisória.
Insiste na suficiência das medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
CPP.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de I P F, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no
julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5382020-
73.2025.8.09.0134.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia
convertida a custódia em prisão
15/5/2025,
preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
arts. 217-A do Código Penal e 12 da
além
Lei n. 10.826/03,
da contravenção penal prevista no
da
art. 46
Lei 3.688/41.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante
o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do
acórdão que restou assim ementado (fl. 83):

"HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
VULNERÁVEL.
POSSE
IRREGULAR ARMA DE FOGO. USO ILEGÍTIMO DE UNIFORME
OU DISTINTIVO. NEGATIVA DE AUTORIA.
1. Incabível examinar, na via estreita do habeas corpus, tese que
demande dilação probatória e aprofundado exame de elementos
de convicção, sob pena de violação do devido processo legal.
PRISÃO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE.
2. Presentes os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP, não há constrangimento ilegal a ser reparado na prisão
preventiva fundamentada de forma concreta e idônea na
necessidade da garantia da ordem pública, com suporte nos
elementos concretos dos autos, levando em conta a gravidade dos
crimes, revelando-se insuficiente a substituição da prisão
preventiva por outra medida cautelar mais branda.
3. A contemporaneidade da prisão não está necessariamente
ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da
situação de risco que justifica a medida cautela PREDICADOS
PESSOAIS.
4. A existência de predicados pessoais favoráveis, não garante, de
forma automática, a liberdade do paciente. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

5. Inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência,
quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada."

No presente writ, a defesa alega, inicialmente,
ausência de justa causa para a prisão preventiva,
sustentando que o decreto prisional teria se baseado em
fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata
dos delitos imputados, ao clamor público e à suposta
possibilidade de fuga, o que configuraria fundamentação
inidônea, em afronta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Aduz que os elementos constantes da audiência de
custódia e do acórdão impugnado não demonstram
concretamente a necessidade da prisão, sobretudo diante da
inexistência de provas colhidas em celulares apreendidos,
cujo conteúdo teria se revelado irrelevante para a
investigação.
Sustenta, ainda, que o paciente possui condições
pessoais favoráveis, é primário e se compromete a cumprir
medidas cautelares diversas, como proibição de contato com
vítimas
e
testemunhas,
recolhimento
domiciliar
e
monitoramento eletrônico.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Liminar indeferida às fls. 930/932.
Informações prestadas às fls. 935/942, 946/967 e 981
/989.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo
não conhecimento do habeas corpus, às fls. 971/976.
É o relatório.
Decido.
Diante de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, busca-se a revogação da custódia
cautelar imposta ao paciente, mantida no voto condutor do
acórdão recorrido, com estes fundamentos:

"Extrai-se dos autos que na audiência de custódia realizada no dia
o flagrante foi homologado e a prisão convertida em
16/05/2025,
preventiva, nos seguintes termos (mov. 18, autos no 5375803-14).

?Sobre a higidez do auto de prisão em flagrante, considerando
que o custodiado foi surpreendido pela autoridade policial diante
de uma das hipóteses de prisão em flagrante previstas no art. 302
do CPP e que não foram constatadas quaisquer irregularidades,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Em relação à
necessidade de o custodiado permanecer preso a título cautelar,
consigno que a liberdade é direito fundamental do indivíduo, sendo
que sua prisão antes da condenação é medida extrema e
excepcional, somente se justificando nos casos expressamente
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

previstos em lei, conforme
o, caput, LVII e LXI da CF. Partindo
art. 5
dessa premissa, entendo por bem CONVERTER A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA para a garantia da ordem pública,
nos termos do
do CPP, considerando, primeiramente, que
art. 312
os depoimentos e demais documentos que instruem o auto de
prisão em flagrante, em um juízo preliminar, evidenciam a
materialidade e a autoria delitivas. Em que pese as vítimas ainda
não tenham sido ouvidas em sede de depoimento especial,
relataram os supostos abusos sexuais aos seus genitores, que
foram ouvidos. Há também relatório do Conselho Tutelar
registrando seus depoimentos. São mais de cinco crianças
/adolescentes
envolvidas,
todas
apresentando
narrativas
semelhantes e coerentes. Há notícias inclusive de que o
custodiado teria coagido uma das vítimas à prática de aborto e
ameaçado outra com divulgação de fotos íntimas. Sabe-se ser
preciso conferir especial importância à palavra das vítimas em
delitos dessa natureza, praticados às escondidas. No mais, em
que pese o custodiado seja tecnicamente primário, estamos diante
de várias vítimas menores de idade supostamente abusadas
sexualmente por pessoa de sua confiança. Neste ponto, vale
pontuar que o custodiado foi surpreendido em posse de duas
armas de fogo. Não bastasse, todo o contexto de se apresentar
como agente policial quando não o é, ostentando inclusive
uniforme e distintivo da corporação, corrobora o contexto de temor
incutido
às
vítimas.
Gravidade
concreta
sobejamente
demonstrada. Expeça-se mandado de prisão com prazo de
validade de 5 anos. Ficam os presentes intimados. Sirva a
presente decisão como mandado/ofício, caso necessário.
Redistribuam-se os autos?.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
justificou satisfatoriamente a necessidade da manutenção do
encarceramento provisório do paciente, especialmente ao
considerar as circunstâncias concretas do caso como o contexto
em que ocorreu a violência sexual (supostamente contra cinco
vítimas adolescentes e crianças entre 09 e 14 anos de idade)
baseada na relação de confiança, pois o paciente mantinha de
relação de amizade com as famílias das supostas vítimas, bem
como, obrigava as menores a ingerir bebida alcoólica, ameaçava-
as com arma de fogo e no momento da prisão, apresentou-se
como agente público.

Com efeito, extrai-se da representação policial que: ?

?Conforme restou apurado no auto de prisão em flagrante que dá
início ao presente inquérito policial, no dia 15 de maio deste ano, a
conselheira
tutelar
MARIA
APARECIDA
DOS
SANTOS
compareceu a delegacia e noticiou que no dia anterior, 14/05, foi
acionada por RENATA QUEIROZ COSTA, genitora das menores
M. E. Q. M. e M. V. Q. M e por JUREMA CORREIA DE OLIVEIRA
PEREIRA, genitora das menores M. E. A. O, H. V. C. O e L. G. S.
P, que relataram que as filhas estariam sofrendo abusos sexuais
por I P F que seria padrinho das meninas. Relataram que I e a
esposa, I, mantinjham relação de amizade com as famílias e eram
considerados padrinhos de consideração das meninas e, por isso,
era comum o casal levar as crianças para passarem os finais de
semana na residência deles. No final de semana anterior, a menor
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

L. G. S. P teria relatado abuso sexual e I e que ele teria efetuado
um PIX. As demais menores relataram situações semelhantes,
ocorridas durante as visitas à residência do padrinho. Após
tomarem ciência dos fatos, policiais civis deslocaram até a
residência de I, situada na Rua Delcides de Oliveira, no 28, Bairro
Joaquim Quirino. A equipe foi atendida pela esposa, I e logo
depois ele chegou no local, vestindo uma camiseta preta com o
emblema da Polícia Federal e as inscrições "agente federal". Após
autorização dele, os policiais realizaram busca domiciliar e
localizaram duas armas tipo carabina, uma delas apresentado
indícios de modificação para calibre .22. Após a apreensão dos
materiais, I foi conduzido à delegacia?.

Nesse contexto, a prisão preventiva se justifica, independente de
determinação de medidas protetivas de urgência, como dito na
decisão, restando claro a gravidade concreta dos supostos delitos,
bem como a demonstração de comportamento premeditado e
reiterado do paciente, levando em consideração ainda, a
integridade física e psicológica das ofendidas.
Cabe registrar que é noticiado nos autos que após a divulgação da
prisão do paciente, outras vítimas procuraram as autoridades
policiais e relataram que foram abusadas por ele, em
circunstâncias semelhantes, demonstrando que I P F, em tese, se
utilizava da mesma estratégia, pautada na confiança familiar, para
hipoteticamente cometer os crimes. Soma- se que a esposa do
paciente, I D S, está sendo investigada (autos apenso no 5392989-
50) pela participação nos supostos delitos.
Assim, deve prevalecer o convencimento do juízo de origem, por
estar mais próximo dos fatos e dos elementos colhidos, de modo
que possui maiores condições de avaliar, com dedicação e
precisão, todos os elementos para decidir acerca da decretação da
cautelar extrema, não prosperando a assertiva de ausência de
requisitos e fundamentos, sendo tal motivação suficiente para
demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
[...]
2. Medidas cautelares diversas
Pelas razões acima expostas, registro ser inviável a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e/ou a
concessão de prisão domiciliar, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do paciente, além de não preenchidos os
requisitos do artigo 318 do CPP.
3. Predicados pessoais favoráveis
Conforme entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, as
condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por
si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo
em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no
caso em comento. Precedentes: (TJGO, 2a C.C., HC 5222155-
87.2022.8.09.0079, DJe
e 1a C.C., HC 5139662-
16/05/2022;
(fls. 78/81).
63.2022.8.09.0011, DJe
.
12/05/2022) "

O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém ressaltar que, considerando os princípios da
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em
casos nos quais não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade
do agente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos
(estupro de vulnerável, posse irregular de arma e uso
ilegítimo de uniforme policial), a reiteração das condutas
(múltiplas ofendidas, entre crianças e adolescentes) e
o modus operandi baseado em relação de confiança com as
famílias, destacando-se que o paciente é padrinho de
algumas das vítimas.
Consignou-se, ainda, que após a prisão do paciente,
outras vítimas procuraram a polícia para relatar abusos
semelhantes, o que demonstra um comportamento reiterado
e um risco de que, em liberdade, ele volte a cometer crimes.
Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social
e a imprescindibilidade da custódia cautelar em face do risco
que a soltura do paciente representaria para a sociedade.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA
CONDUTA
DELITIVA.
NÃO
CABIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o
qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e
a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é
necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar
se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a
decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante
análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos
artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal, em especial a
art. 312
gravidade em concreto da conduta delitiva, pois, "[c]onforme
narrado no Inquérito Policial [...] a vítima estava dormindo,
ocasião em que Carlos Leandro acordou Melissa e passou a
mão em sua vagina, por baixo das roupas da vítima. Conforme
bem anotou o Ministério Público, verifica-se que a ordem
pública se encontra ameaçada, uma vez que o representado,
embora não se tenha conhecimento de antecedentes criminais
demonstra comportamento desregrado, mormente em razão
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

de que se aproveitou da pouca idade da vítima para cometer o
crime".
3. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme ao asseverar que "a custódia preventiva está
adequadamente motivada em elementos concretos extraídos
dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a
ordem pública, pois a periculosidade social do réu está
evidenciada no modus operandi do ato criminoso" (AgRg no
HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
.
20/4/2023)
4. Ademais, "[d]emonstrada pelas instâncias originárias, com
expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a
necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas no
do Código de Processo
art. 319
Penal" (AgRg no RHC n. 183.743/MS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
)
15/3/2024.
5. Em relação ao suposto excesso de prazo em razão de alegada
demora no julgamento do referido agravo em recurso especial,
urge consignar que "[n]ão cabe a este Superior Tribunal de Justiça
examinar a tese de excesso de prazo no julgamento do agravo em
recurso especial, pois, a teor do
I, 'i', da Constituição
art. 102,
Federal,
compete
ao
Supremo
Tribunal
Federal
julgar
originariamente 'habeas corpus, quando o coator for Tribunal
Superior'" (AgRg no HC n. 907.618/MS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
12/6/2024.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 953.445/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA
CULPA LOGO APÓS O FATO DELITUOSO. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-,
30/10/2018
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
3. In casu, os indícios de autoria estão configurados, consoante
consignado no decreto preventivo, no relato efetuado em
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

delegacia pela mãe da vítima, no sentido de que ela teria
surpreendido o réu com as calças arriadas até o chão tentando
manter relação sexual com a vítima, que estava com a calcinha
abaixada e o vestido levantado, sendo que esse relato, inclusive,
chegou a ser confirmado, ainda que indiretamente, por outra
testemunha.
4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca
da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de
prova da existência do crime quanto de indício de autoria
suficiente para a decretação da segregação preventiva, por
demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos
autos.
5. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia
cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa, pois o paciente, que era amigo dos pais da
vítima, teria aproveitado da confiança para praticar, em
momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do
casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que
sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação
sexual com a criança.
6. Ademais, o réu, ao tomar conhecimento dos fatos, teria se
evadido do distrito da culpa, de modo que haveria indícios de que
tentará se furtar à ação da Justiça. Essas circunstâncias também
justificam a prisão cautelar para assegurar a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
7. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por
si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva,
consoante pacífico entendimento desta Corte.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 660.682/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
)
23/8/2021.

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui
entendimento firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO DA AIJ MARCADA
PARA DATA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO
PROCESSANTE. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

apontada é flagrante, hipóte se em que se concede a ordem de
ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando
há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção
da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
CONFIGURADA.
RECORRENTE
QUE
PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível
tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não
ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou,
ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/6/2021,
25/6/2021)
Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos
narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo
simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
grifei).
29/6/2022,
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.

Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da manutenção
da custódia cautelar, destacando-se a periculosidade do paciente e a gravidade concreta
dos delitos, violência sexual contra meninas entre 9 e 14 anos de idade, baseada em
relação de apadrinhamento, amizade e confiança com as famílias das vítimas, coagidas
a ingerirem bebida alcoólica e ameaçadas com o uso de uniforme policial e arma de fogo.
Ademais, evidenciou-se o risco de reiteração delitiva, pois após a divulgação da prisão
preventiva, outras vítimas procuraram a polícia relatando abusos semelhantes.
Nesse contexto, forçoso concluir que a segregação processual do paciente está
fundamentada na situação de risco e para garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação ou substituição por medida cautelar alternativa.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52968801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 09:36:00
Código de Controle do Documento: c2c92dd9-beb0-43c1-8389-6d2929cdb231

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.817 / GO
Número Registro: 2025/0304021-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2503332420 53758031420258090134 53820207320258090134
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO
ADVOGADOS : EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ITAMAR PINTO FIUZA (PRESO)
CORRÉU
: IAPUNIRA DANTAS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ITAMAR PINTO FIUZA (PRESO)
ADVOGADOS : EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
Documento eletrônico VDA53243346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:40
Código de Controle do Documento: cc15e62d-99a8-4955-a8da-4c002f52193e

EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:40
Código de Controle do Documento: cc15e62d-99a8-4955-a8da-4c002f52193e